Tribunal: TJBA
Processo: 8016639-05.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n. 8016639-05.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO SALVADOR Advogado(s): SARITA OLIVEIRA LACERDA IMPETRADO: PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPUGNAÇÃO A EDITAIS DE PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA COM OS FINS INSTITUCIONAIS DA ENTIDADE SINDICAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. A legitimidade extraordinária dos sindicatos para a impetração de mandado de segurança coletivo (art. 8º, III, da CF/88 e Súmula 630 do STF) não é absoluta, exigindo a demonstração de pertinência temática entre os objetivos institucionais da entidade e o direito vindicado em juízo. O Sindicato impetrante insurge-se contra editais de contratação temporária (REDA), buscando resguardar a regra do concurso público em favor de terceiros, candidatos ou eventuais interessados em ingressar no serviço público. Não há substituição processual legítima quando o sindicato atua em favor de pessoas que ainda não integram a categoria funcional por ele representada, inexistindo reflexo direto ou prejuízo jurídico imediato à esfera de direitos dos servidores ativos e inativos já pertencentes aos quadros do Município. Precedentes, inclusive deste Egrégio Tribunal de Justiça, no sentido de que o sindicato não possui legitimidade para impugnar certames de acesso a cargos públicos ou seleções temporárias que não digam respeito aos seus substituídos. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Processo extinto sem resolução de mérito (art. 485, VI do CPC). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Coletivo nº 8016639-05.2024.8.05.0000, em que figuram como Impetrante o SINDICATO DOS SERVIDORES DA PREFEITURA DO SALVADOR (SINDSEPS) e como Impetrado o PREFEITO MUNICIPAL DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA e EXTINGUIR O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do voto do relator. Presidente Zandra Anunciação Alvarez Parada Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora